Tribunal: TJMT
Processo: 1001592-55.2018.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001592-55.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 069.834.258-55 (ADVOGADO), SIMONE DE OLIVEIRA SANTANA - CPF: 884.026.221-00 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), Cartório do 1o Ofício de Várzea Grande-MT (AUTORIDADE), DJALMA JOSE ALVES NETO - CPF: 029.594.791-81 (ADVOGADO), RAUL JOSE ALVES AMARAL - CPF: 029.594.751-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE LEILÃO – INADIMPLÊNCIA INCONTESTÁVEL – DEVEDORA DEVIDAMENTE NOTIFICADA PARA PURGAR A MORA – CONTINUIDADE DA INADIMPLÊNCIA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FACE AO BANCO AGRAVADO – EFETIVAÇÃO DOS LEILÕES – DIVULGAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE PURGAR A MORA OU EXERCER O DIREITO DE PREFERÊNCIA – INEXISTÊNCIA DA LEI N. 13.465/2017 QUE PREVIA A NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO ACERCA DE DIA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO DOS LEILÕES – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE – AGRAVO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO (AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO AO ARTIGO
39 DA LEI N. 9.514/97 E ARTIGO 34 e 36, AMBOS DO DECRETO-LEI N. 70/66), ALÉM DE OMISSÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO (EM RELAÇÃO À EXIGÊNCIA DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR DA DATA, HORÁRIO E LOCAL DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL) – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA PREQUESTIONADA - EMBARGOS REJEITADOS.

Ante a inadimplência da devedora, a qual foi notificada para purgar a mora, consolida-se a propriedade do imóvel em favor do Banco Credor, o qual possui total discricionariedade para realização o leilão, do qual não se pode impingir nulidade, eis que, por ocasião da realização foi divulgado em jornais de grande circulação as informações acerca do dia, hora e local da realização do ato, salientando-se que, na ocasião, não havia necessidade da intimação no endereço da devedora constante do contrato, no que refere ao dia, hora e local do leilão, uma vez que a Lei n. 13.465/2017
sequer existia”.

Não se aplicam os dispositivos mencionados nestes embargos ((AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO AO ARTIGO
39 DA LEI N. 9.514/97 E ARTIGO 34 e 36, AMBOS DO DECRETO-LEI N. 70/66),
eis que por ocasião do primeiro e do segundo leilões (ID. Num. 6926956 – págs. 1 e 3), ocorridos em 07/6/2016 e 21/06/2016, sem interessados, não existia a Lei n. 13.465/2017, de modo que não havia a necessidade da intimação acerca do dia, hora e local da realização do leilão, bastando a notificação para a purgação da mora, e, não sendo efetivada a purgação, após a consolidação da propriedade, que houvesse a divulgação do posterior leilão, em jornais de grande circulação, cuja ocorrência ficou demonstrada nos autos.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
SIMONE DE OLIVEIRA SANTANA
,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator, ao Agravo de Instrumento n. 1001592-55.2018.8.11.0000, interposto em desfavor de
BANCO BRADESCO S/A,
ora Embargado.

Em síntese, o Embargante alega que houve omissão (ausência de manifestação quanto ao artigo 39 da Lei n. 9.514/97 e artigo 34 e 36 do Decreto-Lei n. 70/66) e também omissão “POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO (...) JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA PELO STJ NO SENTIDO DA EXIGÊNCIA DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR DA DATA, HORÁRIO E LOCL DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL” (ID. Num. 39826464 – pág. 2 a 4).

Requer o acolhimento dos Embargos, a fim de que haja a integração do julgado para que sejam supridas as apontadas omissões, manifestando-se expressamente acerca do âmbito de incidência ao caso do art. 39 da Lei n. 9.514/97 e artigo 34 e 36 do Decreto-Lei n. 70/66.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pela rejeição dos embargos, bem como pela aplicação da multa prevista no artigo 1.026 do CPC, e, ainda, indenização por litigância de má-fé, nos termos do artigo 81 também do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por
SIMONE DE OLIVEIRA SANTANA
,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator, ao Agravo de Instrumento n. 1001592-55.2018.8.11.0000, interposto em desfavor de
BANCO BRADESCO S/A,
ora Embargado,

sendo lançada a seguinte ementa:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE LEILÃO – INADIMPLÊNCIA INCONTESTÁVEL – DEVEDORA DEVIDAMENTE NOTIFICADA PARA PURGAR A MORA – CONTINUIDADE DA INADIMPLÊNCIA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FACE AO BANCO AGRAVADO – EFETIVAÇÃO DOS LEILÕES – DIVULGAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE PURGAR A MORA OU EXERCER O DIREITO DE PREFERÊNCIA – INEXISTÊNCIA DA LEI N. 13.465/2017 QUE PREVIA A NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO ACERCA DE DIA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO DOS LEILÕES – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE – AGRAVO DESPROVIDO.

Ante a inadimplência da devedora, a qual foi notificada para purgar a mora, consolida-se a propriedade do imóvel em favor do Banco Credor, o qual possui total discricionariedade para realização o leilão, do qual não se pode impingir nulidade, eis que, por ocasião da realização foi divulgado em jornais de grande circulação as informações acerca do dia, hora e local da realização do ato, salientando-se que, na ocasião, não havia necessidade da intimação no endereço da devedora constante do contrato, no que refere ao dia, hora e local do leilão, uma vez que a Lei n. 13.465/2017
sequer existia”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, o acórdão abordou a matéria de forma clara, reconhecendo-se que:

“(...) Após detida análise dos autos, tem-se que, efetivamente, não assiste razão à Agravante.

Mostra-se incontroversa a inadimplência da Agravante em face ao imóvel arrematado (imóvel situado na cidade de Várzea Grande/MT, Av. Marechal Rondon, n. 300, objeto das matrículas n. 41543 e 41542), bem como a notificação para que fosse efetuado o pagamento da obrigação no valor de R$71.548,52 (setenta e um mil, quinhentos e quarenta e oito reais e cinquenta e dois centavos), sob pena de consolidação da propriedade do imóvel, em nome do Banco Agravado.

Como não houve o adimplemento, consolidou-se a propriedade em favor do Banco Bradesco S/A, agravado, que, apesar de devidamente intimado deixou de apresentar contrarrazões.

A partir daí, procedeu-se ao Leilão do Imóvel, datado de 26/7/2017, conforme demonstra o documento – Edital de Leilão Somente On-Line, com a descrição de vários imóveis, dentre eles o objeto do litígio. (ID. Num. 1653453 – pág. 10)

Diga-se que não assiste razão à Agravante, a qual alega não ter sido intimada acerca do dia, hora e local do leilão; e desta forma, que houve afronta à Lei n. 13.465/2017, que prevê a necessidade e comunicação de tais informações ao devedor, mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato.

Isto porque, por ocasião do primeiro e do segundo leilões (ID. Num. 6926956 – págs. 1 e 3), ocorridos em 07/6/2016 e 21/06/2016, sem interessados, não existia a Lei n. 13.465/2017, de modo que não havia a necessidade da intimação acerca do dia, hora e local da realização do leilão, bastando a notificação para a purgação da mora, e, não sendo efetivada a purgação, após a consolidação da propriedade, que houvesse a divulgação do posterior leilão, em jornais de grande circulação, cuja ocorrência ficou demonstrada nos autos. (ID`s. Nums. 2853238 e 2853235)

Assim, como a Agravante não purgou a mora, quando notificada, deu ensejo à consolidação da propriedade do imóvel ao Banco Agravado, que procedeu, posteriormente, aos leilões, num total de 7 (sete), com a devida divulgação, à luz da legislação vigente; salientando-se, sobretudo, que nos dois primeiros leilões não havia necessidade de intimação da Agravante, acerca do dia, hora e local dos leilões, de modo que deveria ela exercer o seu direito de preferência naqueles dois momentos; e não o fazendo, não pode, a meu viso, ver declarada a nulidade do procedimento, uma vez que não houve qualquer afronta à lei que regia a matéria.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo, revogando a medida liminar por mim anteriormente concedida, de modo que
DETERMINO, também, a revogação da suspensão do registro do imóvel objeto da demanda, em favor do proprietário ADEMIR MACHADO DE OLIVEIRA.

Após o julgamento, DETERMINO, por fim, que a Secretaria da Primeira Câmara Cível deste Tribunal, comunique a decisão ao Cartório do 1o Ofício de Várzea Grande/MT.

É como voto”.

(ID. Num. 34063454 - Págs. 1 e 2
)

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, ainda para fins de prequestionamento, pois o posicionamento adotado pelo julgado foi no sentido de que ocorreu a ciência inequívoca acerca da realização dos leilões, e que a exigência de comunicação (intimação) pessoal acerca das hastas só ocorreram após a Lei n.

13.465/2017, não se aplicando, assim, a este caso, pois
não havia necessidade de tal intimação no que se refere ao dia, hora e local, a mencionada lei sequer e
xistia.

Posto isto,
REJEITO
os embargos declaratórios.

No que tange aos pedidos de aplicação de multa por utilização dos embargos em caráter protelatório, e também por ficar caracterizada a má-fé, segundo pugnou a parte Embargada, tem-se que não ficou demonstrada a viabilidade de tais penalidades, uma vez que a Embargante utilizou-se de instrumento recursal cabível na defesa de seus interesses, e também não se visualiza má-fé, à luz do artigo 81 do CPC.

Considere-se prequestionada toda a matéria suscitada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020